Tribunal: TJPA
Processo: 0013230-76.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013230-76.2013.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA, ANGELO ARMANDO SILVA SIQUEIRA, CARLOS ANDRE FOSECA CUNHA, RAFAEL LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO PERMANENTE DA JUSTIÇA MILITAR. CONDUTA DESCRITA NO ART. 305, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CONCUSSÃO). DIVERGÊNCIAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença absolutória proferida pelo Conselho Permanente da Justiça Militar, que absolveu os acusados de concussão (art. 305 do Código Penal Militar).

1.2. O Ministério Público recorreu, alegando que a versão apresentada pela vítima estaria em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

1.3. As contrarrazões dos apelados pleiteiam a manutenção da sentença.

1.4. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se o Conselho Permanente da Justiça Militar errou ao absolver os apelados diante das provas apresentadas, notadamente as inconsistências e divergências nos depoimentos das testemunhas e da vítima.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.

3.2. Sentença do Conselho Permanente da Justiça Militar baseou-se na análise minuciosa do conjunto probatório, destacando divergências substanciais nos depoimentos das testemunhas e da vítima, especialmente sobre detalhes cruciais como o porte de uma sacola pela vítima.

3.4. A decisão está de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal.

8.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a decisão, reconhecendo que inconsistências relevantes nos depoimentos podem justificar a absolvição, afastando o valor probante da palavra da vítima.

9.

Citação de jurisprudência relevante: "No caso concreto, (...) a instância ordinária verificou a presença de relevantes inconsistências nas versões apresentadas, concluindo, assim, pela fragilidade da prova oral" (AgRg no AREsp n. 811.486/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

14.

Tese de julgamento
: "A existência de divergências consideráveis entre os depoimentos das testemunhas e da vítima, em aspectos cruciais dos fatos, justifica a manutenção da absolvição."

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

·

AgRg no AREsp n. 811.486/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 1/6/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo d. Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. sentença absolutória proferida pelo Conselho Permanente da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da ação penal movida contra Ângelo Armando Silva Siqueira, Carlos André Fonseca Cunha e Rafael Lima da Silva pela conduta descrita no artigo 305, do Código Penal Militar (Concussão).

As razões recursais voltam-se à condenação dos apelados, uma vez que a versão apresentada pela vítima se encontra em consonância com os demais elementos de prova constantes nos presentes autos (Num. 8918823 - Pág. 6 a 11).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 8918825 - Pág. 1 a 8).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Num. 9966209 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 6 de outubro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2. MÉRITO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto da decisão impugnada (Num. 8918821 - Pág. 6 a Num. 8918822 - Pág. 9):

É preciso examinar, portanto, os elementos de prova carreados aos autos.

O elemento de prova mais importante carreado aos autos, no qual se sustenta a denúncia e as alegações finais do Ministério Público, para pleitear a condenação dos acusados, é o depoimento da ofendida
ADRIELY DO SOCORRO DE OLIVEIRA PASSOS.

Ao ser inquirida em juízo, a ofendida
ADRIELY DO SOCORRO DE OLIVEIRA PASSOS,
como se infere de seu depoimento registrado por meio audiovisual e gravado em mídia juntada aos autos, declinou, quanto aos fatos, o seguinte:

“Sobre o fato ocorrido em 22 de março de 2012, por volta de 11:30, em que foi a vítima, esclarece que estava se deslocando para o Paar, em uma motocicleta pilotada por um mototaxista, e quando entraram no começo do Curuçamba, policiais que estavam em uma viatura lhes abordaram, dizendo que haviam denunciado e seria um procedimento de rotina. Desceram da motocicleta, os policiais afastaram o mototaxista da declarante, o revistaram e o liberaram,
e falaram que iam levar a declarante porque estava portando droga, mas esclarece que nunca teve nenhum envolvimento droga. Então foi colocada na viatura e pediram para entrar em contato com a família para conseguir R$ 3.000,00 (três mil reais) para ser liberada, enquanto lhe ameaçavam e lhe batiam. Sua mãe conseguiu arranjar R$ 1.000,00 (um mil reais)
.
Os policiais conseguiram alguém para ir buscar o dinheiro
. A revista foi feita somente na pochete e no boldo do mototaxista, ao passo que a declarante, que estava portando apenas o celular, foi conduzida.
Não tinha nenhuma policial feminina para fazer a revista na declarante.
De lá levaram a declarante para um sítio.
Não conhecia o mototaxista, mas ele era do ponto. Ele não foi ouvido em momento nenhum
.
Na viatura, Rafael falou para a declarante admitir na Delegacia que era conhecida como Nega, e que dentro do presídio chegou a sofrer ameaça por conta disso. Essa Nega traficava com um tal de Adriano. Deu essa versão sobre os fatos porque estava com medo
.
Na viatura havia três policiais, o Angelo, o Carlos André e o Rafael. Foi conduzida para um sítio, que ficava para dentro do Curuçamba. Neste trajeto quem fez a proposta para entrega do dinheiro foi o Angelo, que era o mais agressivo deles, e que a agrediu. Não tinha o dinheiro, mas disse que iria tentar conseguir. Arranjou somente mil reais com sua mãe, que conseguiu emprestado
.
Foi combinada a entrega, sendo que os acusados iriam mandar alguém buscar o dinheiro com a mãe da declarante. Não sabe quem era esse contato e nem o local
. O celular da declarante foi levado e não foi entregue a sua família. Ficou em cerca de uma hora no sítio, não sabendo dizer exatamente qual é o local, mas acha que recorda do trajeto.
Nega que estivesse portando substância entorpecente, que foi a acusação feita contra sua pessoa.
Foi apresentada a Delegacia do Paar, não se lembrando do nome do Delegado. No momento da apresentação, apresentaram droga que tinha no carro, tanto que o Rafael bolou e fumou maconha no sítio. A droga estava dentro da viatura, sendo que um pedaço estava em um saco, não sabendo se foi o mesmo que foi apresentado, pois não viu a apresentação da droga. No sítio, Rafael mandou a declarante levantar a blusa e chegou a tocar em seu corpo. Na Delegacia, mandaram a declarante ir ao banheiro e uma policial feminina a revistou. Não chegou a acontecer nada sexual, pois a toda hora evitava e apanhava por conta disso. Escutou eles (acusados) falando que, como ela não queria liberar, iria ser apresentada na Delegacia mesmo dando o dinheiro. Escutou os três policiais conversando o que eles iriam fazer. O policial mais senhor queria liberar a declarante, mas o Angelo e o Rafael insistiram em levá-la para ser apresentada. Até a data do ocorrido, não tinha nenhum tipo de acusação na Polícia e nem na delegacia contra sua pessoa, e não tem nenhum familiar conhecido como traficante ou usuário de drogas. Acredita que foi escolhida aleatoriamente ou que alguém armou para si, e até hoje ela não teve nenhum envolvimento com droga. A proposta do dinheiro foi feita pelo baixinho, pelo Angelo, e o Rafael sempre concordava, e o Carlos Andre chegava a se opor, mas não parava os outros.
Quem deu o dinheiro foi a mãe da declarante, que entregou para um rapaz na porta da casa dela. Antes de entregar o dinheiro a mãe da declarante não chegou a denunciar para a Decrif sobre o caso, porque estava com medo, pois a declarante ainda estava em poder dos acusados.
Não houve flagrante. Não tinha tido contato anterior com nenhum dos policiais,
mas já tinha ouvido do baixinho, do Angelo, que ele fazia essas coisas
. Na época trabalhava no restaurante Boêmio. Não respondia a nenhum processo.
Pegou o mototaxista na entrada da Águas Lindas, bem em frente ao prédio, quando desceu do ônibus. Devia estar parado uns três mototaxistas no local. Pegou o que estava na vez, e não o conhecia
. O preço da corrida iria ser R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Estava indo olhar um ponto para alugar, como favor para o seu irmão. Seu irmão não responde a processo na justiça. No dia da abordagem não havia
blitz
, mas o policial falou que sempre fazia abordagem por ali e que havia recebido uma denúncia de uma mulher em um mototáxi e por isso que eles a pararam. Conseguia ver a tarjeta com o nome dos policiais.
Já tinha escutado falar sobre o policial baixinho, o Angelo Armando, que ele costumava fazer essas coisas, de receber dinheiro e forjar coisas na pessoa, pelo Bairro do Paar
.
Não portava nenhuma bolsa e nem documentos. Estava somente com o celular. Não lembra o número do seu celular na época, que tinha somente há três meses. Perdeu o número porque perdeu o celular, que não foi apresentado para a família, e ficou presa por 27 (vinte e sete) dias
. Quando saiu não tinha informação sobre o paradeiro do aparelho e não quis resgatar o chip, trocando de número.
Houve revista pessoal na declarante, no banheiro da Delegacia, por uma mulher. Foi apresentada na delegacia depois de uma hora
.
Foi conduzida na viatura, a todo momento no banco de trás, e o Rafael estava ao seu lado. O Delegado lavrou o flagrante contra sua pessoa.

Não sabe quem é essa Nega que foi o nome que os advogados pediram para a declarante utilizar no depoimento
.
E no presídio, chegaram pessoas falando com a declarante, porque conheciam a Nega e não sabiam quem era ela, e até falaram que esses policiais tinham muita raiva da tia dela
. Foi procurar a Corregedoria um pouco depois de sair do presídio, não se recorda exatamente quanto tempo depois, mas foi somente em agosto, pois ainda ficou alguns meses com medo de ir.
Já saiu a sentença do processo que respondeu e foi condenada a uma pena de um ano e oito meses, que foi convertida em prestação de serviços comunitários. Quando chegaram no sítio, o Rafael foi para cima da declarante, tentar lhe beijar e agarrar e o Angelo falou para que era para eles ganhar dinheiro e mandou ligar para a família
, e disse que queriam R$ 3.000,00 (três mil reais) e se não mandassem nada iriam forjar o flagrante por tráfico de drogas. Então a declarante começou a ligar para a sua mãe. Acredita que ainda é o mesmo número da sua mãe até o dia atual. Explicou para a mãe que tinham lhe abordado e que estavam pedindo R$ 3.000,00 (três mil reais) ou iriam apresentá-la na Delegacia, forjando um flagrante por tráfico de droga. Eles fizeram mais de uma ligação.
Sabe que houve ligações do celular da declarante, mas acredita que também ligaram do celular do Angelo
. Eles chegaram a gritar com a mãe da declarante.
A mãe da declarante conseguiu o dinheiro com a senhora Socorro, que era dona de uma caixinha, e que morava na rua da casa dela
, mas se mudou, e não tem contato mais nenhum com ela.
Não estava presente na hora da entrega do dinheiro. Sabe que iriam mandar alguém buscar o dinheiro na casa declarante e essa pessoa assim o fez, levando para eles (acusados). Não sabe quem era a pessoa
.
O nome do mototaxista que foi abordado é Ronaldo
.
Um homem de moto foi pegar o dinheiro na casa da declarante. Esta pessoa não é o mototaxista que estava com a declarante quando foi abordada pelos acusados. Esse rapaz o dinheiro na viatura. Ouviu um nome dos policiais falando ao telefone que era para um Reginaldo buscar o dinheiro. A mãe da declarante não conhecia a pessoa para a qual entregou o dinheiro, pois os policiais falaram que iria passar um homem de moto e deram as características.

Quando chegou para entregar o dinheiro na viatura, estava com uma roupa à paisana e não parecia ser mototaxista
. Os seus familiares não procuraram autoridades para fazer a denúncia por medo, sendo que sua mãe não queria que a declarante fosse para a Corregedoria. Não recorda o nome do policial que estava na Corregedoria. Estava procurando um ponto para o irmão, que trabalhava no ramo de sapatos e sandálias, só que esta empresa faliu, pelo que passou a trabalhar em outro lugar. Tem como provar isso por meio da Carteira de Trabalho. Estava a todo momento em pavor com o que estava ocorrendo. Quando estava na prisão, conseguiram um advogado para lhe defender e ele disse que primeiro iria trabalhar para lhe tirar da prisão e depois que saísse, quando estivesse mais calma, iriam entrar na Corregedoria.

Não quis recorrer da sentença que lhe condenou, preferindo cumprir a pena. Não queria mais nem ir depor, porque está se sentido com medo e tem duas filhas. Está descontente por não ter conseguido prova nenhuma, por ser a palavra deles contra a sua e sempre acreditaram neles
. O telefone celular que tinha era pré-pago.
Acha que os seus ex-cunhados poderiam ter passado informação para eles (acusados) sobre sua pessoa, pois não gostavam da declarante e tinham envolvimento com drogas
”. (Grifo nosso).

Confrontando as declarações prestadas pela ofendida
ADRIELY DO SOCORRO DE OLIVEIRA PASSOS
em juízo, acima transcritas, com o que declinara perante o encarregado do Inquérito Policial Militar, em 9.8.2012, conforme depoimento constante às fls. 17\18, do procedimento, em apenso, observam-se algumas contradições. Vejamos:

1)

Como se infere do depoimento da vítima prestado em juízo, acima transcrito, a mesma declinou que uma outra pessoa, que não conhecia e que não era mototaxista que estava consigo quando foi abordada, foi mandada pelos Policiais para pegar o dinheiro com sua mãe e lhes entregar, mas ao encarregado do IPM disse que esta pessoa era o mesmo mototaxista que lhe transportava quando foi abordada pelos acusados (fl. 18, dos autos do IPM, em apenso);

2)

Como se infere do depoimento da vítima em juízo, acima transcrito, a mesma declinou que sua mãe conseguiu o dinheiro com uma pessoa, de nome Socorro, mas ao encarregado do IPM disse que a importância havia sido sacada em uma Agência do Banco Bradesco de Ananindeua e que sua irmã havia entregue a importância para o mototaxista “Reginaldo”, que levou para os policiais (fl. 19);

A irmã da vítima, ADRIANA DE OLIVEIRA PASSOS, ao ser inquirida pelo encarregado do IPM, como se infere de seu depoimento constante às fls. 27 e 28, do procedimento, declinou que ficou sabendo somente no dia seguinte que sua mãe havia fornecido R$ 1.000,00 (um mil reais) para ser repassado para os acusados, contrariando o que dissera à ofendida em seu depoimento, no mesmo procedimento, na medida em que afirmou que sua irmã tinha repassado a referida importância para o mototaxista “Reginaldo”.

A genitora da ofendida, senhora
ANA LÚCIA CHAVES DOS PASSOS ̧
ao ser inquirida em juízo, declinou:

“
É mãe da vítima Adriely. No dia que a filha foi pega, estava em casa e recebeu uma ligação dela, falando que eles queriam dinheiro. Falou que não tinham, mas escutou a filha falando que se conseguisse dinheiro iria ser liberada.

Então procurou uma amiga, que não mora mais próximo e a mesma emprestou mil reais. Um rapaz foi em uma moto pegar e levou o dinheiro
. A filha fez ligação do celular dela para a declarante. O celular dela até sumiu na época. Não se recorda se teve ligação de um celular sem ser o dela.
Só lembra de ter recebido somente uma ligação. O valor proposto era de três mil reais, mas só conseguiu emprestar mil reais. Na ligação que recebeu, disse que só conseguiria mil reais. Na ligação falou com a filha. Não lembra de ter ouvido ninguém gritando ou exigindo
.
Na época não respondia a nenhum processo. Quando sua filha saiu da prisão, falou que tinha sido levada para um sítio e ficaram lhe agredindo. Não lembra se ela falou os nomes dos policiais.
Não sabe dizer qual Delegado presidiu o inquérito contra ela por conta de tráfico de drogas. Sua filha ficou presa por quase um mês.
Nunca tinha visto o motoqueiro que foi pegar o dinheiro com a declarante. Só foi avisada pelos policiais que alguém iria buscar o dinheiro. Esta pessoa não é o mototaxista que está presente para depor
.
Esse é o que estava conduzindo a motocicleta quando sua filha foi abordada pela polícia
. O ponto de entrega foi um prédio, no canto da rua da declarante. Acredita que entre o momento da ligação e a entrega do dinheiro passou-se cerca de meia hora. Não sabe o endereço da pessoa que emprestou o dinheiro, pois ela foi embora e está morando para o interior, não tendo mais contato com a mesma.
Teve que pagar os mil reais depois, pois o dinheiro era de caixinha e relatou para ela por que estava precisando do dinheiro.
Sabe que os irmãos do marido da filha eram envolvidos com tráfico de drogas. Não teve nenhum contato com os policiais que fizeram a prisão da filha e nem sabe quem são e nem se eles faziam ronda no bairro ou na área. O motoqueiro era bem claro. Não se recorda muito da sua fisionomia. Ele apenas levantou a viseira do capacete. Não observou a placa da moto. Não teve essa atitude.
Foi a primeira vez que a filha foi vítima de extorsão. Recebeu somente uma ligação de sua filha e não foi do número de telefone dela, mas foi ela que falou que tinha sido abordada e que eles queriam levá-la, e exigiram a quantia. Ela ligou explicando e falando a situação.

Não foi dito o nome do rapaz que iria pegar dinheiro, mas apenas as características dele e da moto, e que estaria perto do ponto de moto-táxi que existe
. O ponto de entrega foi no prédio na entrada da Águas Lindas. Não ligou depois para saber se tinham recebido o dinheiro.
Recorda-se que na época foi ela que ligou. Confirma que é sua a assinatura constante no depoimento.
Tem quatro filhos e ninguém se prontificou em deixar o dinheiro no lugar. O fato ocorreu em março e sua filha saiu para responder em liberdade em abril. Ela não falou que iria entrar na Corregedoria,
mas que foi orientada pelo advogado para ir à Corregedoria narrar os fatos.
Não lembra se ela chegou a dizer onde estava quando ligou. Na época o rapaz que ela conviva foi à Delegacia visitá-la, mas não conseguiu.
Quando recebeu a ligação, acredita que a filha não estava chorando, mas estava nervosa e disse que tinha sido abordada na estrada do quarenta horas e só foi falar que teria sido levada para o sítio depois que saiu.
Não recorda do número do telefone. Perdeu o número do telefone também. Não conhece o mototaxista que vai prestar depoimento. Passou a conhecê-lo somente agora.
A vítima morava com a declarante e não sabe que horas ela saia de casa e que tinha saído para ir ver um ponto no Paar para o irmão vender os calçados. Sua filha saiu de casa sem nada na mão, só o dinheiro da passagem. Não sabe se ela portava documentos
. Não sabe dizer se a filha procurou o mototaxista depois que saiu da prisão. Ela ficou presa perto da Unimed da BR. Não chegou a visitá-la em nenhum momento. Acredita que somente esse rapaz foi visitá-la. Não conhece uma pessoa chamada Nega. Nunca ouviu falar dessa pessoa. Os policiais cobraram primeiramente três mil e depois mil. Não voltaram depois para pedir o resto do dinheiro. Nunca tiveram contato. Não foi visitar a filha, porque não gostava dessas coisas e ficava muito nervosa e não sentiu vontade de ir. Recorda-se de ter tido apenas uma ligação. Não sabe informar de onde são os mototaxistas que ficam no ponto. Identificou a pessoa que iria pegar o dinheiro porque ele estava distante dos outros mototaxistas e não recorda se ele estava com a mesma roupa dos outros que estavam ali. Não lembra de nenhum tipo de ameaça dos policiais depois da entrada na Corregedoria. O fato aconteceu por volta de meio-dia”. (Grifo nosso).

Como se infere do depoimento da testemunha
ANA LÚCIA CHAVES DOS PASSOS
prestado em juízo, acima transcrito, a mesma declinou que não conhecia a pessoa que foi pegar o dinheiro para entregar ao policiais e que não era o mototaxista que estava com sua filha, quando fora abordada, mas ao encarregado do IPM, ao ser ouvida no dia 14.8.2012, declinou que “Adrielly lhe disse para levar o dinheiro até Ronaldo e que ele entregaria o mesmo aos policiais (...) que após entregar o dinheiro para Ronaldo se retirou do local (...) que conhecia Ronaldo, que quando precisa dos serviços de mototaxista frequentemente era conduzida por Ronaldo ou outro mototaxista do mesmo ponto” (fls. 25 e 26, dos autos do IPM, em apenso).

Assim, patente está que o depoimento da testemunha ANA LÚCIA CHAVES DOS SANTOS em juízo contradiz frontalmente o que declinara na fase do Inquérito Policial Militar sobre ponto relevante para o esclarecimento dos fatos, consistente em apontar, com segurança, quem teria levado o dinheiro para os acusados.

A testemunha
RONALDO FIGUEIREDO BITTENCOURT,
ao ser inquirida em juízo declinou o seguinte:

“
E
ra mototaxista que trabalhava com uniforme e legalizado desde 2010. No dia dos fatos, a senhora pegou a moto no ponto que trabalha, para levá-la até o Curuçamba. Acertaram e ela fez o pagamento. No caminho, na Estrada do Maguari, entrando na principal do Curuçamba, foram abordados por uma viatura da polícia, como sempre acontece, e na abordagem ela desceu da moto, e levaram o declarante para o outro lado da viatura, o revistaram, e falaram que ela iria ser conduzida com eles e ser apresentada, e mandaram o declarante voltar. Achou estranho, mas fez o que mandaram, porque ela não tinha bolsa e nem nada a vista, não sabendo o motivo do flagrante
. Na presença do declarante não fizeram revista pessoal nela. Na hora da abordagem não escutou em momento nenhum o motivo da abordagem, que teria sido algum tipo de denúncia ou que ela estaria portando substância entorpecente. Não lembra o nome dos policiais, e não se recorda deles, se os viu fora.
Pegaram trezentos reais do declarante, antes de lhe liberarem. Não sabe o nome da pessoa que pegou, mas sabe dizer que era um soldado, porque viu escrito. Ele era um pouco mais alto
.
No momento, também falou que era para falar que nunca tinha sido abordado por eles, e por medo saiu do local. Como seu pai era SGT da Polícia, ligou para ele e explicou a situação. Ele disse que era para ter pego o número da viatura para irem à Corregedoria, mas deixou isso para lá, por medo, por ter ficado assustado, pois era a primeira vez que tinha acontecido isso.
Somente esse policial o abordou. Os outros dois ficaram do outro lado da viatura e acredita que eles não viram ele pegando o dinheiro, pois o policial falou que o declarante não iria para a cadeia naquele dia, mas que ela iria.
Não conhecia a Adriely antes da corrida. Não tinha nenhuma informação se ela era conhecida como traficante ou usuária de droga, porque se tivesse alguma informação desse tipo não teria feito a corrida. Não foi o mototaxista que teria levado o dinheiro para os policiais, pois nunca mais viu esses policiais na vida
.
Para ser chamado para testemunhar, depois de um tempo, a vítima apareceu no ponto com o advogado dela e explicou que tinha sido presa injustamente e então o advogado pediu para o declarante ir para a Corregedoria junto com ele depor. Não foi como testemunha para o inquérito em que ela foi acusada na justiça comum. Não lembra se ela já havia feito uma corrida com o declarante, mas chegou a comentar o ocorrido no ponto de mototáxi com o pessoal. Falou para o coordenador do ponto
. Não chegou a procurar saber onde a família dela morava, porque ficou muito assustado na hora e preferiu não saber de nada.
Não se recorda o nome do advogado, mas se apresentou como delegado aposentado. Não identificou os policiais na Corregedoria. Lá só relatou os fatos ocorridos até onde viu. A identificação iria ficar com ela. Não foi o declarante que levou os mil reais da mãe da vítima até a viatura. Não confirma o que a mãe da vítima teria falado no IPM, que teria levado o dinheiro para Ronaldo levar aos policiais. Não sabe quanto tempo a Adriely ficou presa, mas sabe que ficou por um tempo, pois foi comentado quando foi procurado. Pelo que lembra, a vítima não portava nenhum tipo de bolsa
.
Não se recorda de ter falado no inquérito que a vítima levava uma pequena sacola plástica, mas assinou sem ler o que estava escrito no seu depoimento, pelo menos não todo
. A abordagem foi na Estrada do Curuçamba. O declarante foi abordado e revistado. No momento em que estava sendo revistado, a Adriely estava do outro lado da viatura. Não viu ela sendo revistada. Quando foi liberado, ela já estava dentro da viatura. Saiu do local e não sabe para que lado eles foram ou quanto tempo eles ficaram lá parado.
Não ouviu o motivo de ela estar sendo presa. Só foi falado que ela iria ser presa. Não viu ela sendo revistada. A abordagem policial foi feita com a viatura vindo na rua, que veio jogando luz e entrando na contra-mão, para o declarante parar e então ele parou.
Havia mato nos dois lados da rua e estava um pouco movimentado de carros na hora. O tempo que durou do início da abordagem até a sua liberação foi por volta de uns 10 (dez) ou 15 (quinze) minutos. A descida dos três da viatura foi na direção do declarante, com as armas ainda na cintura. A moto já estava parada e eles ainda não tinham descido quando pediram para descerem da moto. O soldado teve a iniciativa de separá-los, levando o declarante para o outro lado da viatura e os outros dois conduziram ela.
No momento da abordagem, o soldado falou para botar a mão da cabeça, e o revistou, pedindo a sua pochete para olhar. Dentro da pochete tinha dinheiro, chave, cartão. Nesse momento, ele pegou o valor que tinha na pochete e guardou, não mostrando para os outros policiais
. Neste momento que estava sendo abordado estava de costas para a vítima e para a moto. Não olhou em nenhum momento. Quando se virou foi para ir embora, ela já estava dentro da viatura. Não escutou os outros dois falando nada.
O soldado falou que ele ia levar ela pra cadeia e só não iria lhe levar porque estava trabalhando, mas que era pra ir pra cadeia também, e então foi quando falou que era filho de militar
. Não entendeu como o soldado poderia saber que a mulher que estava com ele iria ser presa, porque não escutou nada, e até hoje não consegue entender. Não teve mais contato com ela. Somente depois de uns meses foi procurado por ela para depor e ainda ficou com medo. A distância do ponto de táxi até local da abordagem deve ser entre 8 (oito) e 10 (dez) quilômetros. Sabe que a área toda era abrangida pelo 6º Batalhão. Aquela foi a primeira e única vez que viu os policiais. A abordagem ocorreu entre 11h e 11h30min. Tem certeza de que a vítima não estava com nenhuma bolsa, somente se fosse pequena. Depois do fato não recebeu nenhuma ameaça ou intimidação para depor. Não teria condições de reconhecer o soldado que o abordou. Não escutou no momento o porquê de ela ser presa, somente que iria ser, e só queria sair do lugar. Como não conhecia ela e nem a família dela, não procurou saber o ocorrido”. (Grifo nosso).

O depoimento da testemunha
RONALDO FIGUEIREDO BITTENCOURT,
em juízo, acima transcrito, também contradiz parte do que dissera ao encarregado do Inquérito Policial Militar, quando prestou seu depoimento, no dia 16.8.2012.

De fato, ao ser inquirido em juízo, a referida testemunha disse que a vítima Adriely não portava nenhuma bolsa ou sacola, mas ao encarregado do procedimento policial declinou que a mesma estava com uma sacola ou bolsa quando da abordagem (fl. 37, dos autos do IPM, em anexo).

O acusado
ANGELO ARMANDO SILVA SIQUEIRA,
ao ser interrogado em juízo, declinou o seguinte:

“No dia dos fatos estavam em ronda por volta de uma hora ou uma e meia, no Curuçamba, quando avistaram um motoqueiro vindo com uma passageira
.
Viu que reduziu a velocidade da moto quando se avistou a viatura. Percebeu isso e falou para o comandante da viatura. Então decidiram abordar. Na moto tinha o motoqueiro e uma moça, com uma sacola da natura, com uma camisa dentro. O comandante a abordou e dentro dessa sacola se encontrava um pedaço de maconha, que ela mesma assumiu como sendo dela
. O declarante abordou o mototáxi e conversou com ele, perguntando se conhecia ela, se moravam no mesmo bairro, mas ele falou que não a conhecia e que estava apenas fazendo a corrida que tinha sido pedido no ponto. Conduziram ela para a seccional do Paar. De imediato, quando a abordaram, Carlos Fonseca deu voz de prisão para ela e foi conduzida para a seccional do Paar, e apresentada para autoridade policial. Pegaram os dados do mototaxista e fizeram o BOPM, colocando esses dados.
O mototaxista viu a droga sendo encontrada dentro da bolsa com ela. Não se tinha mais nenhuma testemunha. Não aconteceu de ninguém ligar para a mãe da vítima pedindo dinheiro, tanto que a apresentaram de imediato para o Delegado, para começar a ser feito o flagrante.
Ela não foi revistada pelo declarante, porque não pode. Na época, quem fez a revista foi a policial Andreza, já na Delegacia. Nega que houve a tentativa de extorsão. Foi o declarante que fez a revista no mototaxista. No momento da revista, ficaram os dois, um do lado do outro, não sendo levado um para cada lado da viatura.
O mototaxista tinha uma pochete, que estava com o dinheiro dele, não lembra a quantia. Não pegou o dinheiro dele.

Não levaram ele para apresentação do flagrante, porque ao conversar com os dois viram que eles não se conheciam e ela assumiu a droga. Então preferiram não levá-lo, mas pegaram os dados dele, inclusive o endereço
. O comandante da guarnição era o CB Fonseca. Quem abordou a moça foi o CB Fonseca e o declarante abordou o mototaxista e o SD Lima fez a segurança. Não se recorda o número da viatura e na época não tinha GPS.
A droga foi encontrada na sacola da natura. A abordagem foi por volta de 1h ou 1h30min. da tarde. A abordagem foi rápida, até porque quando a abordaram, ela estava com a sacola em mãos
. Foram para a Delegacia de imediato, pois estavam perto, levando menos de dez minutos. Às 14h., no máximo, já estavam na Delegacia. Não demorou muito na Delegacia também, porque o Delegado não estava com nenhum outro flagrante. Então foi de imediato lavrado o flagrante. Na época era soldado. No caso dessa abordagem, o mototaxista diminuiu a velocidade e a moça virou o rosto. Então ele repassou a informação para o comandante da guarnição, que decidiu abordar e o declarante era o motorista. Desceram da viatura, com a arma em punho, pois não sabiam quem estava na moto.
Não separaram os dois em nenhum momento, nem para fazer o interrogatório de contradição, porque ela assumiu a droga e disse que o mototaxista não tinha nada a ver. O deslocamento foi comunicado para o CIOP e também para o comandante, que, ná época, era o Major Marcio, e o SGT que era fiscal de dia.
Nunca tinha feito a abordagem de nenhum dos dois. Não tinha conhecimento de que parentes do companheiro dela eram envolvidos com o tráfico.
Nega ter pago o valor de R$ 300,00 do motoqueiro
. A viatura estava dentro de sua área de policiamento. Nunca ouviu falar de um traficante chamado Mauro Águas Lindas, nem do traficante chamado Adriano. Fez a apresentação dela para o Delegado Helcio. Nega que a viatura estava guardando a substância que foi apresentada com ela.
Já respondeu a outro inquérito antes desse, no qual foi inocentado. A decisão de não conduzir o mototaxista foi do CB Fonseca, pois a mulher admitiu que a droga era dela e que ele não tinha nada a ver e estava apenas fazendo uma corrida para ela.
Ficaram todos na Delegacia durante o depoimento dela. Não lembra se ela estava portando algum celular. Por volta de 11h30min. a viatura se encontrava em ronda, mas não sabe exatamente onde. Mesmo que a abordagem tenha ocorrido por conta do mototáxista ter diminuído a velocidade, no momento não entenderam que ele sabia da droga, porque ela assumiu a droga e também afirmou que ele não tinha conhecimento algum. Foi a primeira vez que fez a abordagem dessa moça. Na Delegacia, não sabe dizer se ela ligou para algum parente, mas sabe que o Delegado autorizou a ligação. E não lembra de ver nenhum parente dela. O mototaxista disse que tinha sido abordado por um soldado e uma pessoa alta. Na época o declarante era soldado e tem um metro e sessenta, e quem abordou foi o declarante e não o SD Lima, que fez a segurança. E também foi afirmado, que eles teriam sido abordados de dois lados da viatura, mas a abordagem dos dois foi feita lado a lado. Na época não tinha telefone celular, ou pelo menos não usava. Em sua ficha de promoção consta que foi promovido a cabo em 2008. Na época já era cabo e não soldado, pois a abordagem ocorreu em 2012”. (Grifo nosso).

Ao ser interrogado em juízo, o acusado
CARLOS ANDRE FONSECA CUNHA
declinou o seguinte:

“Por volta de uma hora da tarde, estavam na estrada do Curuçamba, no sentido da BR, quando o CB Armando, que era o motorista,
percebeu que o mototaxista que levava a senhora notou que os ocupantes da motocicleta estavam meio nervosos. Então fizeram a abordagem deles em frente a um clube. Na hora de fazer a abordagem perguntou a senhora o que ela levava na sacola. Ela deu a sacola na mão do declarante. O declarante abriu a sacola e percebeu um pano esverdeado com uma coisa dentro. Ela não respondeu o que tinha. Ai tiraram de dentro e era meio tablete de maconha
. Ela ficou o tempo todo calada. Conversaram com o mototaxista e ele disse que não estava com ela e que estava trabalhando, e que apenas fazia uma corrida até o Paar. Ela também falou que ele não tinha nada a ver com isso, que ela só pagou a viagem e que ele estava trabalhando. Ele estava todo correto, com a placa, a moto, a documentação. Então liberaram ele e conduziram ela para a seccional do Paar, sendo apresentada ao Delegado Helcio.
Não pegaram o nome completo ou os dados do mototaxista para servir de testemunha. Quem fez a abordagem no motoqueiro foi o SD Lima e o Armando ficou na segurança
. Não houve a situação de levar ela para um sítio ou galpão. Ela não chegou a ligar para nenhum parente enquanto estava com a guarnição. Acredita que ela deve ter feito ligação somente na Delegacia. Quando chegaram na seccional do Paar, tinha uma policial feminina no local, chamada de Andreza, e ela que fez a revista pessoal na ofendida e não foi encontrada mais nada. Não conhecia ela e não tinha denuncia nenhuma.
Foi uma abordagem de rotina, que ocorreu por conta de o motorista ter percebido que estavam meio nervosos
.
Na época o declarante tinha um telefone celular e não lembra qual era a operadora. Esta em seu nome.
Não prestou atenção se o condutor da moto tinha uma pochete. No momento não foi feita a revista pessoa nele, somente nela. O declarante era o Comandante da guarnição na época. A abordagem ocorreu por volta de uma hora da tarde. Do local da abordagem até a Delegacia deveria levar cerca de vinte minutos. Foi feito um BOPM, com os dados dela, e não recorda se havia os dados do mototaxista.
Não lembra se já haviam almoçado antes da ocorrência, nem o número da viatura e nem se tinha rastro na época
.
A ocorrência foi comunicada ao CIOP e ao comandante interativo
.
Perguntou para a mulher se a sacola era dela, o que foi confirmado, e tinha um pano verde enrolado com um volume. Abriu na frente dela e perguntou o que era aquilo, mas não houve resposta. Então perguntou se o mototaxista estava junto com ela, o que foi negado por ela e por ele, sendo esclarecido por ambos que ele estava somente trabalhando e não tinha a ver com aquela situação
. Pegou a documentação do condutor e estava tudo legal.”

Ao ser interrogado em juízo, o acusado
RAFAEL LIMA DA SILVA
declinou o seguinte:

“No dia dos fatos estava de serviço.
No trajeto da estrada do Curuçamba foi abordado um mototaxista com a moça que não se recorda o nome. A moça, ao ver a viatura, ficou nervosa, o que fez com que os policiais fizessem a abordagem. Relembra que durante a abordagem foi aberta uma sacola de papel que tinha um tijolo de maconha enrolado em uma camisa
. Perguntaram para a moça se ela conhecia o mototaxista. O mototáxi negou conhecer a moça.
Ela assumiu a autoria, dizendo que ia levar a droga para uma mulher no Paar. Devido ao exposto liberaram o mototaxista e conduziram a mulher para a delegacia. Não houve pedido de dinheiro para que ela não fosse presa.
Nega que tenham levado ela para um lugar como um sítio ou um galpão. Trabalhava com essa guarnição há pouco tempo.
A revista pessoal no mototaxista foi feita pelo declarante. Não recorda se o mototaxista estava com uma pochete. Nega ter ficado com uma quantia do mototáxi. Nega ter ligado para a mãe dessa moça.
Não lembra o tempo entre a abordagem e chegada com a moça na delegacia. Normalmente o deslocamento demoraria aproximadamente de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos. A abordagem foi feita por volta das 13h ou13h30min. Na época dos fatos era soldado. Não recorda se foram pegos os dados do mototaxista para servir como testemunha.
O comandante da guarnição era o CB Fonseca e o CB Armando era motorista da viatura. Recorda que o CB Fonseca abordou a acusada, o CB Armando fez a segurança e o declarante abordou o mototáxi
. Não sabe dizer quem visualizou primeiro o mototáxi e o passageiro dele como suspeitos, mas acredita que tenha sido o policial que estava na função de motorista. Estavam em uma velocidade mediana na viatura.
Em nenhum momento ficou sozinho fazendo a abordagem das pessoas envolvidas. Quem fazia normalmente o BOPM era o declarante, mas os três policiais eram habilitados para fazer e que algumas vezes dividiam a tarefa. Não sabe quem fez naquele dia o BOPM. Não sabe dizer o motivo de não terem levado o mototaxista, apesar do nervosismo demonstrado por ele
. Só sabe dizer que na hora da abordagem ela falou que não conhecia o mototáxi e assumiu a autoria do crime. A guarnição não conhecia a senhora que foi abordada. Na hora da abordagem a motocicleta estava sendo conduzida pelo mototáxi e não parada. Nega ter conhecimento que a moça tivesse algum envolvimento com tráfico de drogas.
Não sabe informar se a moça chegou a ligar para a mãe durante a abordagem. Não lembra o prefixo do aparelho de celular na época
”. (Grifo nosso).

Como se vê, os depoimentos da vítima e testemunhas arroladas na denúncia são contraditórios entre si e entre o que foi dito na fase do Inquérito Policial Militar e em juízo, sobre pontos relevantes para esclarecimentos dos fatos.

Os acusados negaram a prática do crime.

A vítima
ADRIELY DO SOCORRO DE OLIVEIRA PASSOS
declinou que foi apresentada pelos acusados à autoridade policial, sendo presa em flagrante pelo crime de tráfico de droga, e, respondendo ao processo em liberdade, veio a ser condenada pela prática de tal delito.

A vítima declinou, ainda, que mesmo após ter pago o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), foi apresentada pelos acusados à autoridade policial, o que é incomum.

Assim, forçoso é reconhecer que os elementos de prova carreados aos autos são frágeis e insuficientes para dar suporte a uma condenação, especialmente em virtude das contradições verificadas nos depoimentos da vítima e testemunhas, impondo-se a absolvição dos acusados com fundamento no artigo 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar.

Constato, assim, que o Conselho Permanente da Justiça Militar formou seu convencimento pela absolvição dos apelados, a partir de extensa, minuciosa, objetiva e coerente análise do conjunto probatório presente nos autos.

Atinge a credibilidade da palavra da vítima e das testemunhas de acusação a divergência e a inconstância considerável sobre aspectos cruciais dos fatos: como, por exemplo, o daquela estar ou não portando uma sacola.

O mototaxista, Ronaldo Figueiredo Bittencourt, em inquérito policial, disse que sim (Num. 8919054 - Pág. 11 a 12) enquanto, judicialmente, afirmou que não, ressalvando, somente, a possibilidade de uma pequena.

Assim, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

O ato judicial recorrido, por conseguinte, deve ser mantido.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO. CONSUMAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.015/2009. AÇÃO PENAL PRIVADA OU PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. VIOLÊNCIA REAL OU GRAVE AMEAÇA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 608/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3. No caso concreto, depois de examinar e valorar as declarações prestadas pela vítima, tanto na fase de inquérito como em juízo, a instância ordinária verificou a presença de relevantes inconsistências nas versões apresentadas, concluindo, assim, pela fragilidade da prova oral. Não se tratou, portanto, de mera desconsideração imotivada da palavra da vítima, mas sim de afastamento de seu valor probante pela comparação com diversas outras fontes de informação constante dos autos.

(...)

5. O agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 811.486/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 1/6/2016.)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 30/10/2024